Tribunal: TJDFT
Processo: 0001913-38.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001913-38.2006.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E DETRAN/DF RECORRIDO: JOAO BATISTA SILVA SANTOS DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430) (ID 12852864). Todavia, em análise detida, esta Presidência (ID 12852865) considerou que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12852859): APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL 953/95. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO LEGISLATIVA CONFIGURADA. NULIDADE DECLARADA. PAGAMENTO DE MULTA. RESTITUIÇÃO. A imposição de multa e a apreensão de veículo de passeio previstas no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterada pela Lei Distrital 953/95, é inconcebível, posto que o dispositivo destina-se a regular o transporte coletivo restrito a permissionários de serviço público. O estabelecimento de penalidades por lei distrital, que não se encontram previstas em lei federal, configura usurpação da competência constitucional reservada à União, a quem cabe legislar sobre trânsito e transporte. Ao particular, autuado por suposta prática de transporte coletivo irregular de passageiros, aplica-se o disposto no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê apenas a retenção do veículo. Declarada a nulidade do Auto de Infração, cabível a devolução de valores pagos em sua razão. Recursos conhecidos. Improvido o do DFTRANS e provido o do autor. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034